Tribunal: CARF
Processo: 10880.949850/2011-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-03
Data de publicação: 2021-09-20

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.949850/2011-64
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-002.637 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
03 de setembro de 2021
Recorrente
LCPAR HOLDING LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO. IRPJ.
SÚMULAS CARF NoS 80 E 143. DIREITO SUPERVENIENTE.
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o
valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto. A
prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na
apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do
comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).
IRRF. LUCRO REAL. OFERECIMENTO À TRIBUTAÇÃO. REGIME DE
COMPETÊNCIA.
As parcelas de IRRF devem compor o eventual saldo negativo no próprio
período em que houver a retenção, uma vez que as correspondentes receitas
também devem compor o correspondente resultado tributável, respeitando-se o
regime de competência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.949850/2011-64
Fl. 329
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-002.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949850/2011-64

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Barbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Carlos Alberto Benatti Marcon, Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 11-61.365, proferido pela 5a
Turma da DRJ/ REC, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade da
Recorrente, reconhecendo em parte o direito creditório pleiteado confirmando as parcelas de
crédito do IRRF e pagamentos, no valor original de R$ 138.118,48 (R$ 138.032,07+ R$ 86,41),
na composição do saldo negativo do IRPJ de ano-calendário 2004.
Por bem relatar os fatos até esse momento processual, reproduz-se o relatório
efetuado pela DRJ no acórdão de piso, complementando-o adiante:
1. Em desfavor do contribuinte acima identificado não foi homologada a compensação
declarada, por não confirmação do crédito (saldo negativo) referente ao Imposto sobre a
Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ. De acordo com o Despacho Decisório – DD (fls 09),
emitido pela Autoridade Tributária da Delegacia de Administração Tributária da Receita
Federal do Brasil de São Paulo (DERAT/SP), o lançamento tributário decorrera da
confirmação parcial das retenções na fonte referente ao saldo negativo do IRPJ, ano-
calendário (AC) 2004 conforme abaixo:

2. O contribuinte apresenta manifestação de inconformidade (fls. 16/23), alegando, em
síntese, que a glosa de IRRF no montante de R$ 61.944,52 foi indevida, pois sofreu
retenções de IRRF decorrente de aplicações financeiras.
3. Como prova de suas alegações anexou, dentre outros, cópias de: a) PER/DCOMPs
transmitidos (fls. 02/08 e 48/80); b) DIPJ do Exercício (Ex) 2005 (fls. 81/89); c)
comprovantes de rendimentos financeiros (fls. 94/96).
Fl. 330
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-002.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949850/2011-64

Por sua vez, a 5a Turma da DRJ/ REC, ao apreciar a manifestação de
inconformidade, julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade, para
confirmar as parcelas de crédito do IRRF e pagamentos, no valor original de R$ 138.118,48 (R$
138.032,07+ R$ 86,41), ficando o saldo negativo do IRPJ ano-calendário 2004, cuja decisão
restou assim ementada:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO. REQUISITOS.
Nos termos do art. 170 do CTN, somente são compensáveis os créditos líquidos e certos
do sujeito passivo contra a Fazenda Pública.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
RETENÇÃO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O IRRF sobre quaisquer rendimentos poderá ser compensado se o contribuinte possuir
comprovante hábil de retenção em seu nome e desde que seja comprovada a inclusão
das receitas correspondentes no cômputo do lucro real apurado.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Inconformada, a Recorrente apresentou recurso voluntário com seguintes
alegações:
“(...)
II - DO MÉRITO
Trata-se de pedidos de compensações de saldo negativo do ano-calendário de 2004,
apurado pela empresa incorporada "BEMGE SOCIEDADE DE ADMINISTRAÇÃO E
CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA" {CNPJ 18.725.747/0001-72), sucedida pela
ora Recorrente.
Para tanto, restou demonstrado em sede de manifestação de inconformidade, a
composição do crédito pleiteado, nos termos da DIPJ 2005 (fls, 81 a 89), alinhada ao
quadro abaixo:

Fl. 331
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-002.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949850/2011-64

7. Assim, nota-se que a apuração do saldo negativo, no montante de R$ 51.364,13,
corresponde a diferença do (r) IRPJ devido - R$ 111.909,33 (fls. 81 a 89); com as
antecipações de IRRF de R$ 163.187,05 (Vide DIPJ - cf. doe. 4 e Informe de
Rendimentos {fls. 94 a 98) e (iii) Recolhimentos, no valor total de R$ 86,41, em
DARFs (fls. 90 a 93).
Por sua vez, a DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade
para reconhecer a parcela do crédito, no valor de R$ 26.209,15, sob a alegação que o
montante das receitas financeiras constante no informe de rendimentos e DIRF
(referente ao montante de R$ 815.935,86) é superior ao que foi oferecido à tributação,
conforme Ficha 06A da DIPJ 2005 (no valor de R$ 690.160,89).
Ou seja, que o montante integral das receitas financeiras não compôs integralmente a
base de cálculo do imposto devido, sendo que apenas poderá ser compensado o IRRF na
proporção dos rendimentos oferecidos à tributação.
Contudo, a decisão da DRJ não merece prosperar, conforme a seguir será demonstrado.
Primeiramente, por questão de ordem, cabe esclarecer que no item 15.1. do acórdão da
DRJ, não consta o rendimento financeiro de dezembro de 2004, no valor de R$
1.251,75, equivalente ao IRRF de R$ 250,35, relativamente à aplicação em LFT, da
conta 2525-02223-8, devidamente comprovado no informe de rendimentos acostado aos
autos (fls. 94 a 98).
Nesse contexto, a partir dos informes de rendimentos do ano-calendário de 2004,
emitidos pelas fontes pagadoras Banco Itaú S.A. (CNPJ 60.701.190/0001-04) e Banco
Itaucard S.A. (CNPJ 17.192.451/0001-70) nota-se que as receitas tributadas constituem
um valor menor (R$ 690.160,89) que seus respectivos rendimentos financeiros
declarados (R$ 815.935,86) na linha 24, da Ficha 06A da DIPJ 2005 (ano-base 2004),
conforme quadro abaixo:

Fl. 332
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-002.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949850/2011-64

13. Assim, cumpre esclarecer que, tal como defendido em sede de manifestação de
inconformidade, a receita financeira auferida nessas operações foi devidamente
tributada, não só no ano de 2004, mas também no ano anterior de 2003.
14. Isso porque, as receitas financeiras são apropriadas ao resultado pelo regime de
competência, conforme estabelecido pelo art. 177, da Lei 6.404/76, in verbis:
"Art. 177. A escrituração da companhia será mantida em registros permanentes,
com obediência aos preceitos da legislação comercial e desta Lei e aos
princípios de contabilidade geralmente aceitos, devendo observar métodos ou
critérios contábeis uniformes no tempo e registrar as mutações patrimoniais
segundo o regime de competência." (Grifos nossos)
15. A seu turno, a Resolução CFC n$ 750/93, em seu art. 9Q, determina que "as receitas
e as despesas devem ser incluídas na apuração do resultado do período em que
ocorrerem, sempre simultaneamente quando se correlacionarem, independentemente
de recebimento ou pagamento".
16. Desta feita, as receitas/despesas são apropriadas em função de sua ocorrência e da
vinculação da despesa à receita, independente de seus reflexos no caixa, sendo que, por
outro lado, as retenções de IR na fonte obedecem ao regime de caixa; isto é, são
efetuadas por ocasião do pagamento dos rendimentos, conforme dispõe o inciso II do
art. 732, do RIR.
Assim, em outras palavras, verifica-se o descasamento entre o momento em que
ocorrem as retenções de IR sobre operações financeiras (no resgate) e o momento
em que referidos rendimentos são contabilmente registrados e oferecidos à
tributação (rendimento auferido sem o efetivo resgate).
Nesse sentido, destaca-se que o CARF, com a edição da Súmula 80, já consolidou o
posicionou favorável à sistemática de reconhecimento de receitas e despesas decorrentes
de aplicações financeiras (regime de competência) e o aproveitamento do respectivo
IRRF (regime de caixa) na apuração do IRPJ, conforme se verifica nos trechos dos
julgados relacionados abaixo: (..)
19.Sendo assim, as retenções de IR sobre operações financeiras não guardam
relaçãocom a receita registrada no resultado do exercício corrente, bem como não
significa que orendimento decorrente de operações financeiras não tenha sofrido a
devida tributação.
20. No caso concreto, os rendimentos relativos às aplicações em LFT foram
contabilizados na conta de resultado "466410.3 - Correção Monetária LFT"; enquanto
que os rendimentos relacionados aos fundos de investimentos, foram contabilizados na
conta de resultado "463230.2 - Var. Monet. Fundo de Renda Fixa" pelo regime de
competência, tal como se verifica no livro diário do ano-calendário de 2003 (doc. 02} e
dos balancetes contábeis do ano-base de 2004 (doc. 03), conforme abaixo:
Fl. 333
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-002.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949850/2011-64

Fl. 334
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-002.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949850/2011-64

21. Dos quadros acima, verifica-se que no ano de 2003 as receitas financeiras das
aplicações em LFT e fundos de investimentos somam o montante de RS 863.616,28,
enquanto que, no ano de 2004, correspondem à importância de R$ 678.439,82.
22.Nesse passo, conforme demonstrado na DIPJ do ano-calendário de 2003 (doe. 04),
foioferecido à tributação o valor de R$ 863.616,28, à título de receitas financeiras
dasaplicações mencionadas.
Com relação ao ano-calendário de 2004, cumpre observar que o montante contabilizado
de R$ 678.439,82 está contido no valor de R$ 690.160,89, constante da DIPJ 2005 (fls.
81 a 89).
Portanto, as receitas financeiras oferecidas à tributação relativas às aplicações em LFT e
fundos de investimento, totalizam o montante de R$ 1.542.056,10 (correspondente ao
resultado da somatória de R$ 863.616,28 e R$ 678.439,82), o que afasta de plano as
alegações do acórdão recorrido da DRJ, uma vez que os rendimentos informados em
DIRF e Informes de Rendimentos de 2004, foram devidamente oferecidos à tributação
nos anos de 2003 e 2004 pelo regime de competência.
Desse modo, comprovada a liquidez do crédito, não existem motivos para não
homologação das compensações em análise nestes autos.
Isso porque, a autoridade administrativa, na busca da solução do litígio instaurado na
fase administrativa, deve promover a busca da verdade material, sem ficar adstrita aos
aspectos de cunho formal.
Assim, em observância ao princípio da verdade material, as provas trazidas aos autos
devem ser acolhidas, pois demonstram claramente o crédito da Recorrente. (...)
Ill - DO PEDIDO
Por todo o exposto, a Recorrente postula a reforma do acórdão da DRJ, a fim de que
seja reconhecido integralmente o direito creditório pretendido, com a consequente
homologação das compensações realizadas, bem como o cancelamento dos processos de
cobrança atrelados ao presente processo1.
Protesta-se, ainda, pela juntada dos documentos anexos e por outros que se fizerem
necessários.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III, do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Fl. 335
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-002.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949850/2011-64

Delimitação da lide
No caso análise, a Recorrente informou em seu Per/Dcomp o crédito relativo a
saldo negativo de IRPJ decorrente de retenções na fonte, referente ao ano-calendário de 2004. A
Autoridade Tributária da DERAT/SP emitiu Despacho Decisório (DD) no qual confirmou
parcialmente o montante das retenções na fonte citado, no valor original de R$ 101.242,53.
De acordo com o acórdão de piso, a matéria restou assim decidida:
“(...)
19. De todo o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE DA MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE para determinar, nos termos do presente Voto:
a) Confirmação das parcelas de crédito do IRRF e pagamentos, no valor original de R$
138.118,48 (R$ 138.032,07 + R$ 86,41), ficando o saldo negativo do IRPJ ano-
calendário 2004, passível de restituição/compensação, assim calculado:
(1) = R$ 101.328,94 = IRRF e Pagamentos confirmados no DD
(2) = R$ 36.789,54 = IRRF e Pagamentos confirmados após julgamento
(3) = R$ 138.118,48 = Total das parcelas de crédito reconhecidas (original) (1) + (2)
(4) = R$ 111.909,33 = IRPJ devido (DIPJ)
(5) = R$ 26.209,15 = Saldo Negativo IRPJ (valor original) (3) – (4)
(6) = R$ 0,00 = Saldo Negativo IRPJ já Reconhecido no DD (valor original)
(7) = R$ 26.209,15 = Saldo Negativo IRPJ Remanescente (valor original) (5) - (6)
b) homologação das compensações (DCOMP) envolvidas, na proporção do crédito ora
reconhecido.
Assim, após a decisão recorrida houve a confirmação das parcelas de crédito do
IRRF e pagamentos no total de R$ 138.118,48 (R$ 138.032,07+ R$ 86,41).
Logo, o exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal
ficam restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ no valor
residual ainda não reconhecido, que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da
lide, a atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil -
aplicação subsidiária ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
Conforme já relatado, trata-se de irresignação da Recorrente no tocante ao não
reconhecimento integral do direito creditório pleiteado. Isso porque, a DRJ julgou parcialmente
procedente a manifestação de inconformidade para reconhecer a parcela do crédito, no valor de
R$ 26.209,15, sob a alegação que o montante das receitas financeiras constante no informe de
rendimentos e DIRF (referente ao montante de R$ 815.935,86) é superior ao que foi oferecido à
tributação, conforme Ficha 06A da DIPJ 2005 (no valor de R$ 690.160,89). Ou seja, que o
montante integral das receitas financeiras não compôs integralmente a base de cálculo do
Fl. 336
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-002.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949850/2011-64

imposto devido, sendo que apenas poderá ser compensado o IRRF na proporção dos rendimentos
oferecidos à tributação.
Já, em sede recursal, a Recorrente alega, discorda da conclusão mencionada
argumentado que “as receitas/despesas são apropriadas em função de sua ocorrência e da
vinculação da despesa à receita, independente de seus reflexos no caixa, sendo que, por outro
lado, as retenções de IR na fonte obedecem ao regime de caixa; isto é, são efetuadas por ocasião
do pagamento dos rendimentos, conforme dispõe o inciso II do art. 732, do RIR. Assim, em
outras palavras, verifica-se o descasamento entre o momento em que ocorrem as retenções de IR
sobre operações financeiras (no resgate) e o momento em que referidos rendimentos são
contabilmente registrados e oferecidos à tributação (rendimento auferido sem o efetivo
resgate)”.(...) Sendo assim, as retenções de IR sobre operações financeiras não guardam
relação com a receita registrada no resultado do exercício corrente, bem como não significa que
orendimento decorrente de operações financeiras não tenha sofrido a devida tributação”.
E arremata dizendo que: “Portanto, as receitas financeiras oferecidas à
tributação relativas às aplicações em LFT e fundos de investimento, totalizam o montante de R$
1.542.056,10 (correspondente ao resultado da somatória de R$ 863.616,28 e R$ 678.439,82), o
que afasta de plano as alegações do acórdão recorrido da DRJ, uma vez que os rendimentos
informados em DIRF e Informes de Rendimentos de 2004, foram devidamente oferecidos à
tributação nos anos de 2003 e 2004 pelo regime de competência”.
Contudo, entendo não assistir razão à Recorrente. Explique-se.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Sobre o imposto de renda retido na fonte, o Parecer Normativo Cosit no 01, de 24
de setembro de 2002, orienta:
7. No caso do imposto de renda, há que ser feita distinção entre os dois regimes de
retenção na fonte: o de retenção exclusiva e o de retenção por antecipação do imposto
que será tributado posteriormente pelo contribuinte.
Retenção exclusiva na fonte
8. Na retenção exclusiva na fonte, o imposto devido é retido pela fonte pagadora que
entrega o valor já líquido ao beneficiário.
9. Nesse regime, a fonte pagadora substitui o contribuinte desde logo, no momento em
que surge a obrigação tributária. A sujeição passiva é exclusiva da fonte pagadora,
embora quem arque economicamente com o ônus do imposto seja o contribuinte.
10. Ressalvada a hipótese prevista nos parágrafos 18 a 22, a responsabilidade exclusiva
da fonte pagadora subsiste, ainda que ela não tenha retido o imposto.
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-002.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949850/2011-64

Imposto retido como antecipação
11. Diferentemente do regime anterior, no qual a responsabilidade pela retenção e
recolhimento do imposto é exclusiva da fonte pagadora, no regime de retenção do
imposto por antecipação, além da responsabilidade atribuída à fonte pagadora para a
retenção e recolhimento do imposto de renda na fonte, a legislação determina que a
apuração definitiva do imposto de renda seja efetuada pelo contribuinte, pessoa física,
na declaração de ajuste anual, e, pessoa jurídica, na data prevista para o encerramento
do período de apuração em que o rendimento for tributado, seja trimestral, mensal
estimado ou anual.
Para a análise das provas, cabe a aplicação dos enunciados estabelecidos nos
termos do art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado
pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Súmula CARF no 80
Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor do
imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e o cômputo das
receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Súmula CARF no 143
A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração do
imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Destarte, com base na súmula CARF no 8,0 o IRRF somente pode ser reconhecido
caso o contribuinte tenha oferecido à tributação o rendimento correspondente referente ao
mesmo período. O contribuinte precisa comprovar que ofereceu o rendimento à tributação no
mesmo período para que possa deduzir o IRRF correspondente. Assim, para que se possa deduzir
o IR retido em 2004 o contribuinte deveria ter oferecido à tributação o rendimento
correspondente também em 2004.
Portanto, diferentemente da interpretação adotada pela Recorrente, entendo que,
no caso de sob análise o IRRF deve acompanhar o regime de reconhecimento das respectivas
receitas e concordo com a decisão recorrida onde consta demonstrado que o contribuinte
ofereceu à tributação a receita financeira no valor de R$690.160,89 , conforme DIPJ. Vale a
transcrição de seu trecho:
“ Verifica-se que o montante de rendimento bruto (receita financeira) constante das
DIRF (R$ 815.935,86) é superior ao que foi oferecido à tributação, conforme consta da
DIPJ - Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral, 24.Outras Receitas
Financeiras (R$ 690.160,89). O valor o IRRF constante da DIRF coincide com o
informado na DIPJ - Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ
em Geral - 13.(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte (R$ 163.187,05). Conforme acima, vemos
que o montante integral das receitas financeiras (rendimento bruto dos comprovantes de
rendimentos e das DIRF) não compôs integralmente a base de cálculo do imposto
devido. Assim temos que apenas poderá ser compensado o IRRF na proporção dos
rendimentos oferecidos à tributação.”
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-002.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949850/2011-64

É o que se pode verificar da leitura sistemática dos artigos 2o e 64 da Lei no
9.430/96, verbis:
Art. 2o A pessoa jurídica sujeita a tributação com base no lucro real poderá optar pela
pagamento do imposto, em cada mês, determinado sobre base de cálculo estimada,
mediante a aplicação dos percentuais de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995, sobre a receita bruta definida pela art. 12 do Decreto-Lei no 1.598,
de 26 de dezembro de 1977, auferida mensalmente, deduzida das devoluções, vendas
canceladas e dos descontos incondicionais concedidos, observado o disposto nos §§ 1o e
2o do art. 29 e nos arts. 30, 32, 34 e 35 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995.
§1o O imposto a ser pago mensalmente na forma deste artigo será determinado
mediante a aplicação, sobre a base de cálculo, da alíquota de quinze por cento.
§ 2oA parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder a R$ 20.000,00
(vinte mil reais)ficará sujeita à incidência de adicional de imposto de renda à alíquota de
dez por cento.
§ 3o A pessoa jurídica que optar pela pagamento do imposto na forma deste artigo
deverá apurar o lucro real em 31 de dezembro de cada ano, exceto nas hipóteses de que
tratam os §§1o e 2o do artigo anterior.
§ 4o Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor:
I - dos incentivos fiscais de dedução do imposto, observados os limites e prazos fixados
na legislação vigente, bem como o disposto no § 4o do art. 3o da Lei no 9.249, de 26 de
dezembro de 1995;
II -dos incentivos fiscais de redução e isenção do imposto, calculados com base no
lucro da exploração;
III -do imposto de renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real;
IV -do imposto de renda pago na forma deste artigo.
[...]
Art.64. Os pagamentos efetuados por órgãos, autarquias e fundações da administração
pública federal a pessoas jurídicas, pela fornecimento de bens ou prestação de serviços,
estão sujeitos à incidência, na fonte, do imposto sobre a renda, da contribuição social
sobre o lucro líquido, da contribuição para seguridade social-COFINS e da contribuição
para o PIS/PASEP.
§ 1o A obrigação pela retenção é do órgão ou entidade que efetuar o pagamento.
§ 2o O valor retido, correspondente a cada tributo ou contribuição, será levado a crédito
da respectiva conta de receita da União.
§ 3o O valor do imposto e das contribuições sociais retido será considerado como
antecipação do que for devido pela contribuinte em relação ao mesmo imposto e às
mesmas contribuições.
§ 4o O valor retido correspondente ao imposto de renda e a cada contribuição social
somente poderá ser compensado com o que for devido em relação à mesma espécie de
imposto ou contribuição.
Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1003-002.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949850/2011-64

§5o O imposto de renda a ser retido será determinado mediante a aplicação da alíquota
de quinze por cento sobre o resultado da multiplicação do valor a ser pago pela
percentual de que trata o art. 15 da Lei no 9.249, de 26 de dezembro de 1995, aplicável à
espécie de receita correspondente ao tipo de bem fornecido ou de serviço prestado.
§ 6o O valor da contribuição social sobre o lucro líquido, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota de um por cento, sobre o montante a ser pago.
§ 7o O valor da contribuição para a seguridade social-COFINS, a ser retido, será
determinado mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
§ 8o O valor da contribuição para o PIS/PASEP, a ser retido, será determinado
mediante a aplicação da alíquota respectiva sobre o montante a ser pago.
O entendimento aqui esposado encontra respaldo na jurisprudência deste
Conselho Administrativo, conforme se pode observar nos seguintes julgados:
DIREITO CREDITÓRIO RELATIVO A COMPOSIÇÃO D E SALDO NEGATIVO.
CRÉDITO
DECORRENTE
DE
IRRF
DE
PERÍODOS
ANTERIORES.
IMPOSSIBILIDADE. Na apuração do lucro real e em razão do regime de
competência, é facultado à pessoa jurídica a dedução do valor de IRRF incidente sobre
as respectivas receitas oferecidas à tributação, desde que ambos - receita e IRRF -
pertençam ao mesmo período de apuração. (Acórdão CARF no 1002-991, de
16/01/2020) – Grifou-se.
DEDUÇÃO DE IRRF DE PERÍODOS ANTERIORES AO DA APURAÇÃO DO IRPJ.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 80. Em decorrência da sistemática de
tributação adotada, o imposto de renda retido na fonte (quando comprovado) incidente
sobre as receitas que integram o lucro tributável e constitui antecipação do IRPJ é
passível de dedução na apuração do valor a pagar ou para compor o saldo negativo do
IRPJ do período de apuração em que houve a retenção. (Acórdão CARF no 1201-
003.669, de 11/03/2020). - Grifou-se.
É possível observar nos precedentes acima que, em regra geral, o IRRF deve
compor o eventual saldo negativo no próprio período em que houver a retenção, uma vez que as
correspondentes receitas também devem compor o correspondente resultado tributável. Ademais,
em respeito à Súmula CARF no 80, retro transcrita, a contribuinte deve comprovar que todas as
receitas correspondentes às retenções na fonte tenham sido levadas à tributação.
Neste contexto, a compensação do imposto na fonte está condicionada à
comprovação da retenção e somente pode ser compensado o imposto na fonte que tenha
correspondência com as receitas integrantes da base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário.
Noutras palavras, a dedução como antecipação do imposto retido na fonte está
condicionada ao cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real.
Caracteriza-se como descompasso entre o regime de competência para apuração das receitas
financeiras decorrentes de determinadas aplicações, quando envolve mais de um período (ano-
calendário ou trimestre), e o regime de caixa, associado ao momento em que as retenções de
IRRF efetivamente ocorreram
Fl. 340
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1003-002.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949850/2011-64

Assim, há um descompasso entre a receita oferecida a tributação e o
correspondente IRRF deduzido do IRPJ devido, conforme muito bem explicado na decisão da
DRJ, cujos fundamentos de fato e de direito adoto como complemento às minhas razões de
decidir, ante a inexistência do direito pleiteado pela Recorrente:
“(...)
6. No caso em apreço, o interessado, ora Reclamante, informou em seu PER/DCOMP
ser detentor de crédito relativo a saldo negativo de IRPJ no valor de R$ 51.364,13,
decorrente de IRPJ por estimativa pago e retenções na fonte, referente ao AC 2004. A
Autoridade Tributária da DERAT/SP emitiu Despacho Decisório (DD) no qual
confirmou parcialmente o montante das retenções na fonte citado, no valor original de
R$ 101.242,53.
7. O defendente alega, em síntese, que a glosa de IRRF no montante de R$ 61.944,52
foi indevida, pois sofreu retenções de IRRF decorrente de aplicações financeiras.
Acostou aos autos cópias de PER/DCOMPs transmitidos, DIPJ e comprovantes de
rendimentos.
8. Assente-se de antemão que ao interessado compete fazer prova da certeza e liquidez
do crédito por ele suplicado (art. 170 do CTN) 1, cabendo à Administração Tributária, à
vista dos elementos de que dispõe e das provas apresentadas pelo interessado, certificar-
se da existência do crédito alegado, autorizando então sua restituição ou compensação.
9. Frise-se que a prova das retenções na fonte há de observar legislação própria, adiante
transcrita:
Lei n° 7.450, de 23 de dezembro de 1985
(...)
Art 55 - O imposto de renda retido na fonte sobre quaisquer rendimentos
somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou jurídica, se o
contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte
pagadora dos rendimentos. (...)
Regulamento do Imposto de Renda/99
(...) Art. 231. Para efeito de determinação do saldo de imposto a pagar ou a ser
compensado, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto devido o valor (Lei no
9.430, de 1996, art. 2o, § 4o):(...)
III - do imposto pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas computadas
na determinação do lucro real;(...)
Art. 943. A Secretaria da Receita Federal poderá instituir formulário próprio
para prestação das informações de que tratam os arts. 941 e 942 (Decreto-Lei no
2.124, de 1984, art. 3o, parágrafo único). (...)
§ 2o O imposto retido na fonte sobre quaisquer rendimentos ou ganhos de
capital somente poderá ser compensado na declaração de pessoa física ou
jurídica, quando for o caso, se o contribuinte possuir comprovante da retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora, ressalvado o disposto nos §§ 1o e 2o
do art. 7o, e no § 1o do art. 8o (Lei no 7.450, de 1985, art. 55). (g.n.)
Fl. 341
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1003-002.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949850/2011-64

Instrução Normativa SRF n° 119/2000, de 28 de dezembro de 2000
Aprova o modelo de Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e
de Retenção de Imposto de Renda na Fonte relativo a rendimentos pagos ou
creditados por pessoas jurídicas a outras pessoas jurídicas, sujeitos à retenção na
fonte.
(...) Art. 4o O Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados de
Retenção de Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica será utilizado para
comprovar o imposto de renda retido na fonte a ser deduzido ou compensado
pela beneficiária dos rendimentos ou a ela restituído.
(...) Ato Declaratório Normativo Cosit n° 9/94, de 9 de fevereiro de 1994
(...) 1. Para efeito de demonstrar o imposto de renda retido na fonte dedutível do
imposto apurado mensalmente, inclusive quando calculado por estimativa, ou
por ocasião do encerramento do período-base, deverá ser utilizado o
Comprovante Anual de Rendimentos Pagos ou Creditados e de Retenção do
Imposto de Renda na Fonte – Pessoa Jurídica, aprovado pela Instrução
Normativa SRF n° 129, de 9 de dezembro de 1992. (...)
10. A Instrução Normativa RFB No 1.700, de 14 de março de 2017, que dispõe, dentre
outras, sobre a determinação e o pagamento do imposto sobre a renda e da contribuição
social sobre o lucro líquido das pessoas jurídicas, também define que:
Art. 66. O IRPJ devido sobre o lucro real de que trata o § 4o do art. 31 será
calculado mediante aplicação das alíquotas previstas no art. 29 sobre o lucro real.
§ 1o Observado o disposto no § 2o do art. 29, para efeitos de determinação do
saldo do imposto a pagar ou a ser restituído ou compensado, a pessoa jurídica
poderá deduzir do IRPJ devido os valores referentes:
(...)
III - ao imposto sobre a renda pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real; e (GN)
(...)
11. O Manual de Preenchimento da Declaração de Rendimentos MAJUR também
define que:
(...)
Imposto de Renda Retido na Fonte
Indicar o valor correspondente ao imposto de renda retido na fonte sobre as receitas que
integram a base de cálculo do imposto devido.
(...) O imposto retido na fonte somente poderá ser compensado se a pessoa jurídica
possuir comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora.(...)
12. Vê-se, assim, que a compensação do imposto na fonte está condicionada à existência
do respectivo comprovante de retenção, cujo modelo é aprovado mediante ato
normativo baixado pela Administração Tributária. Adicionalmente, somente pode ser
compensado o imposto na fonte que tenha correspondência com as receitas
integrantes da base de cálculo do imposto devido no ano-calendário.
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1003-002.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949850/2011-64

13. A interessada carreou aos autos os comprovantes de retenção na fonte na forma da
legislação de regência (fls. 94/96).
14. Acostamos aos autos, cópias de: a) íntegra do Despacho Decisório (fls. 101/106); b)
DIPJ Ex.2005 AC 2004, Original, ND 0000629372, transmitida em 24/06/2005 (fls.
107/205); c) Relatório Resumo do Beneficiário - Declaração do Imposto sobre a Renda
Retido na Fonte – Dirf - AC2004 (fls. 206/212).
15. Em respeito ao princípio da verdade material, efetuamos pesquisas aos sistemas de
controle da RFB para fins de determinação da certeza e liquidez do crédito ora
discutido. Analisando os documentos acostados aos autos e em consulta dos sistemas de
controle da RFB, temos o seguinte:
15.1. De acordo com os comprovantes de rendimentos acostados aos autos (fls. 94/96),
temos a seguinte totalização:

15.2. De acordo com as informações prestadas em DIRF pelas fontes pagadoras (fls.
206/212), referente a aplicações financeiras, temos a seguinte totalização:

15.3. Temos as seguintes informações na Declaração de Informações Econômico-
Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ):
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1003-002.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949850/2011-64

15.4. Na DIPJ foram informados os seguintes valores na Ficha 12A - Cálculo do
Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ em Geral:

15.5. Verifica-se que o montante de rendimento bruto (receita financeira) constante das
DIRF (R$ 815.935,86) é superior ao que foi oferecido à tributação, conforme consta da
DIPJ - Ficha 06A - Demonstração do Resultado - PJ em Geral, 24.Outras Receitas
Financeiras (R$ 690.160,89). O valor o IRRF constante da DIRF coincide com o
informado na DIPJ - Ficha 12A - Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real - PJ
em Geral - 13.(-)Imp. de Renda Ret. na Fonte (R$ 163.187,05).
16. Conforme acima, vemos que o montante integral das receitas financeiras
(rendimento bruto dos comprovantes de rendimentos e das DIRF) não compôs
integralmente a base de cálculo do imposto devido. Assim temos que apenas poderá ser
compensado o IRRF na proporção dos rendimentos oferecidos à tributação, conforme
cálculo abaixo:
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1003-002.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949850/2011-64

(1) = R$ 815.935,86 = Rendimento Bruto – DIRF
(2) = R$ 690.160,89 = Receita Financeira Tributada – DIPJ
(3) = 84,59% = Percentual da Receita Tributada (2) / (1)
(4) = R$ 163.187,05 = IRRF - DIRF
(5) = R$ 138.032,07 = IRRF passível de composição de crédito (valor original)
(3) x (4)
17. Com a aceitação de parte dos argumentos da defesa, o saldo negativo do IRPJ, ano-
calendário 2004passível de restituição/compensação, fica no montante igual a:

19. De todo o exposto, voto pela PROCEDÊNCIA EM PARTE DA MANIFESTAÇÃO
DE INCONFORMIDADE para determinar, nos termos do presente Voto:
a) Confirmação das parcelas de crédito do IRRF e pagamentos, no valor original de R$
138.118,48 (R$ 138.032,07+ R$ 86,41), ficando o saldo negativo do IRPJ ano-
calendário 2004, passível de restituição/compensação, assim calculado:
(1) = R$ 101.328,94 = IRRF e Pagamentos confirmados no DD
(2) = R$ 36.789,54 = IRRF e Pagamentos confirmados após julgamento
(3) = R$ 138.118,48 = Total das parcelas de crédito reconhecidas (original) (1) + (2)
(4) = R$ 111.909,33 = IRPJ devido (DIPJ)
(5) = R$ 26.209,15 = Saldo Negativo IRPJ (valor original) (3) – (4)
(6) = R$ 0,00 = Saldo Negativo IRPJ já Reconhecido no DD (valor original)
(7) = R$ 26.209,15 = Saldo Negativo IRPJ Remanescente (valor original) (5) – (6)
b) homologação das compensações (DCOMP) envolvidas, na proporção do crédito ora
reconhecido”.
Destarte, levando em consideração os elementos probatórios juntados aos autos,
não vejo razão para reformar a decisão de piso.
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1003-002.637 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.949850/2011-64

Ressalte-se que todos os documentos constantes nos autos foram regularmente
examinados com minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Diferente do
entendimento da Recorrente, os argumentos indicados na peça recursal não podem ser
corroborados, nos termos do art. 145 e art. 147 do Código Tributário Nacional, bem como art.
15, art. 16 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, que estabelecem critérios de
adoção do princípio da verdade material.
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário apreciado.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital